Tribunal: TJMT
Processo: 1038943-77.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038943-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIOVANNI BATISTA DE SOUZA - CPF: 062.284.541-10 (APELANTE), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS MAIA - CPF: 005.357.311-08 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), WILSON DOS SANTOS SOARES - CPF: 059.652.111-12 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 022.907.371-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DEZORDI OISHI - CPF: 716.141.761-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNI BATISTA DE SOUZA - CPF: 062.284.541-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DOS SANTOS SOARES - CPF: 059.652.111-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE ZANDONATO BRITO - CPF: 015.592.321-88 (VÍTIMA), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – REVISÃO DA DOSIMETRIA DE PENA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PENA DE MULTA – REGIME DE PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo condenado em razão de roubo majorado, com pedido de neutralização da circunstância judicial das consequências do crime, redução da pena de multa e abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é possível a neutralização da circunstância judicial das consequências do crime, tendo em vista a alegada ausência de laudos periciais para comprovar o dano psicológico causado às vítimas; (ii) se a pena de multa foi desproporcional em relação à pena privativa de liberdade; (iii) se o apelante tem direito ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, com base na Súmula 440 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

As consequências do crime foram corretamente valoradas como desfavoráveis pelo juízo de primeiro grau, devido ao grave abalo psicológico causado às vítimas, que extrapolou o dano patrimonial e foi comprovado pelos depoimentos. A mudança de residência, a depressão da esposa e as crises convulsivas no filho justificam a exasperação da pena-base, dispensando a necessidade de laudo pericial para tal valoração.
4. Quanto à pena de multa, acolhe-se a tese defensiva, pois a quantidade de dias-multa não guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. A multa é reduzida para 14 dias-multa, em observância ao Enunciado Orientativo no 33 da TCCR/TJMT.

5. O pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena não merece acolhimento, uma vez que o apelante é reincidente e a pena aplicada é superior a 4 anos, justificando o regime fechado, conforme art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação parcialmente provida para reduzir a pena de multa. Mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

“1. A gravidade do dano psicológico às vítimas pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável, mesmo sem laudo pericial, desde que comprovada por depoimentos;
2. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade; 3. Réu reincidente, condenado a pena superior a 4 anos, deve cumprir a pena em regime inicial fechado.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, "b".
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APR 10040286120218110006; STJ, Súmula 440.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Marcelo dos Santos Maia
,
contra a
sentença anexada sob o ID. 210272862, que o condenou à pena de
06 anos, 05 meses e 17 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e o pagamento de
58 dias-multa
, pela autoria do crime previsto no
art. 157, §2o, II do Código Penal, por duas vezes.

Em razões expostas no ID 214671679, a Defesa postula a
reforma da dosimetria da pena
, requerendo que, na fixação da pena-base, sejam
neutralizadas as consequências do crime
; além disso, requer o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
.

As
contrarrazões
apresentadas são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 216469697).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou, pelo
desprovimento
do recurso defensivo, contudo, sem apresentar sumário de seu entendimento.
(ID. 2011951194).

É o relatório.

Após a revisão, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 12.11.2023, por volta das 22h00min, na Travessa B. Nilton Rodrigues de Oliveira, no 471, Bairro Jardim Belo Horizonte, Rondonópolis/MT,
Giovane Batista de Souza,
Marcelo dos Santos Maia
e
Wilson dos Santos Soares
agindo em concurso, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis consistentes em um Iphone 13 Pro Max cor preta, avaliando em R$ 7.000,00 e um celular Samsung S21+ de cor preta com capa, avaliado em R$ 2.000,00, bem como a quantia de R$ 2.000,00, que foi transferido para a conta do suspeito
Wilson Santos Soares,
em prejuízo das vítimas
D. Z. B. O.
e
R. D. O.

Diante desses fatos, eles foram denunciados como incursos na sanção descrita no art. 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal por 2 vezes do Código Penal, na qual, após o fim da instrução processual, foram condenados.

Da sentença, apenas
Marcelo dos Santos Maia
apresentou recurso de apelação objetivando a reforma, tão somente, da dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

1.

DA NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

A Defesa postula a
neutralização da circunstância judicial das consequências do crime
, argumentando que estas não são mais graves do que o habitual, principalmente porque não foram juntados aos autos
laudos periciais destinados a atestar os transtornos
causados pela ação ora analisada. No entanto,
sem razão
.

Ao contrário do que alega a Defesa, entendo que o magistrado de primeiro grau corretamente considerou como desfavoráveis às consequências do crime, exasperando a pena-base, vez que, conforme os autos, elas
extrapolaram o dano patrimonial, causando grave abalo psicológicas às vítimas, que se viram obrigadas a mudar de residência após o roubo
, pois não mais se sentiam seguras, bem como os fatos resultaram em
depressão da esposa e crises convulsivas no filho, ambos diretamente afetados pelo trauma do assalto.

Necessário consignar que tanto a esposa quanto as crianças presenciaram a ação delitiva, pois ela foi abordada por um dos agentes, estando as crianças dentro do veículo conduzido pela mãe.

Assim, ressalto que, em crimes patrimoniais, a gravidade do
dano psicológico às vítimas pode e deve ser considerada para agravar a pena
, especialmente quando se trata de efeitos duradouros e concretos na vida da família. O próprio relato da vítima
Renato
sobre as
sequelas emocionais enfrentadas pela família é suficiente para justificar a valoração negativa dessa circunstância
,
sem necessidade de apresentação de laudo pericial.

Nesse sentido:

(...) 1. Para uma análise desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime, é necessário que ocorra uma transcendência do resultado típico, ou seja, que as consequências ocorridas no caso em concreto trasbordem aquelas já previstas no tipo penal e já reprovadas pelo legislador no ato de cominar a pena, em abstrato, no preceito secundário da norma penal incriminadora. No mais, é assente o entendimento de que o dano psicológico causado é compatível com a valoração negativa da circunstância judicial relativa à consequência do crime, ainda que se trate de delito cometido com violência e grave ameaça, desde que devidamente comprovada pelo depoimento prestado em juízo, como no caso em apreço, sendo prescindível o exame pericial ou laudo médico para se comprovar a extensão dos danos psicológicos decorrentes da infração. No caso em análise, o trauma psicológico causado pelo crime foi relevante e duradouro, ao ponto de causar alteração de comportamento e reflexos significativos na vida pessoal da vítima, além de ser evidente o abalo emocional demonstrado por ela durante a sessão do Tribunal do Júri, justificando, portanto, a aferição negativa das consequências do crime de tentativa de feminicídio. (...)(TJ-MT - APR: 10040286120218110006, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/08/2023)

Diante disso, necessária a manutenção da pena basilar aplicada ao apelante
.

2.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Postula a redução da pena pecuniária, pois
não teria guardado proporcionalidade com a pena corporal
e, de fato, a pena fixada não foi proporcional à dosimetria da pena privativa de liberdade (6 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão, bem como pagamento de 58 dias-multa).

O Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT assevera que,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Assim, observando os critérios trifásicos utilizados na dosimetria penal, mantendo a proporção com a pena privativa de liberdade e considerando a condição econômico-financeira do apelante,
acolho
a tese defensiva para
reduzir

a pena pecuniária ao patamar de 14 dias-multa
.

3.

DO ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA

Por fim, postula a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, requerendo a
inserção em um regime mais brando
, invocando a Súmula 440 do STJ, que trata da fixação de regime mais gravoso com base apenas na gravidade abstrata do delito.

No entanto, tal argumentação não se aplica ao caso ora analisado, pois, além de a pena fixada ser superior a 04 anos, o apelante
é reincidente
, circunstância que, de acordo com o art. 33, § 2o,
"b",
do Código Penal,
justifica plenamente o regime fechado
. A reincidência, somada às
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, reforça a necessidade de um regime inicial mais
rigoroso para garantir o caráter punitivo e reeducativo da pena
.

Nesse sentido:

(...)
4
. Tratando-se de réu
reincidente
condenado à
pena

superior
a
4

anos
, não excedente a 8, deverá cumprir a reprimenda em
regime

fechado
, nos termos do art. 33, § 2°, do CPP. (N.U 1000913-59.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO DOS SANTOS MAIA,
para
redimensionar a pena pecuniária para 14 dias-multas
, mantida a unidade do dia-multa como consta na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024